Tribunal: TJDFT
Processo: 0032595-39.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0032595-39.2007.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUCELINO LIMA SOARES EMBARGADO: ENIVALDA ANDRADE DE CARVALHO MIRANDA, JOSE ODILON VALDIVINO D E C I S Ã O Embargos declaratórios opostos por Jucelino Lima contra acórdão deste Colegiado. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator